Tribunal: STF
Processo: ACO 1226
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental na ação cível originária. 2. Ação anulatória de débito. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Recolhimento de ICMS 3. Imunidade tributária. Art. 155, VI, “a”, da Constituição Federal. 4. RE-RG 627.051. Tema 402 da sistemática da repercussão geral. 5. Juntada extemporânea de documentos. 6. Arbitramento de valor fixo de honorários advocatícios. Irrisório proveito econômico. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 8.Agravo regimental a que se nega provimento.